Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu por atipicidade material da conduta, quando se lhe Imputou a violação do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, por subtrair, de uma padaria, dezesseis carteiras de cigarro avaliadas em cento e cinquenta reais.
2 Embora formalmente típica, a conduta não apresenta ofensividade capaz de atrair a incidência da norma penal, quando presentes os vetores estabelecidos pela jurisprudência: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se os fatos não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa, os bens foram restituídos e o réu é primário, há que se manter a absolvição sumária por atipicidade material, aplicando-se o princípio da insignificância.
3 Apelação não provida.